Tribunal: TJPA
Processo: 0811462-51.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811462-51.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AUTORIDADE: J N LOPES COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação. Litispendência. Identidade entre ações. Inexistência de cerceamento de defesa. Manutenção da decisão monocrática. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A., inconformado com decisão monocrática que extinguiu recurso de apelação por reconhecimento de litispendência com a Apelação Cível nº 0058249-30.2015.8.14.0073, ao identificar a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta em julgamento consiste em:

(i) verificar a existência ou não de litispendência entre os feitos;

(ii) avaliar eventual cerceamento de defesa decorrente da extinção monocrática do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura-se a litispendência, nos termos da legislação processual civil.

4. A pretensão indenizatória por danos morais decorrente de suposta clonagem de cheques já fora objeto de análise em ação anterior, restando evidenciado o mesmo substrato fático e jurídico entre os feitos.

5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se admite o ajuizamento de nova demanda quando existente ação anterior com mesmo pedido e causa de pedir, ainda que com ligeiras variações fáticas.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, porquanto garantido o contraditório mediante a interposição do presente agravo, inexistindo qualquer prejuízo processual ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“Caracteriza-se litispendência quando constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, conforme art. 337, §§ 1º e 2º do CPC.”

“A extinção monocrática do processo por litispendência não configura cerceamento de defesa quando assegurada a via recursal adequada para reexame da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1012603-85.2023.8.26.0292, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 15/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por BANCO DA AMAZONIA S.A, nos autos do presente processo, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 23812484, que não conheceu do recurso de apelação manejado pelo agravante, extinguindo-o sem resolução de mérito, ao reconhecer a existência de litispendência com a Apelação Cível de nº 0058249-30.2015.8.14.0073.

Em suas razões (ID 24063872), o agravante sustenta, em síntese, a ausência de identidade plena entre os feitos, alegando que, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir e os pedidos seriam distintos, diante da singularidade dos fatos relacionados a supostas clonagens de cheques.

Aduz cerceamento de defesa e necessidade de apreciação da matéria pelo colegiado, invocando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a inexistência de prevenção reconhecida pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, o que afastaria a litispendência.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão combatida.

Devidamente intimada, a agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 24886801.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à alegada ausência de litispendência entre o presente feito e a Apelação Cível nº 0058249-30.2015.8.14.0073, com a qual o recurso originário foi extinto sem resolução de mérito.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º do CPC:

“
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

A jurisprudência é pacífica ao exigir a tríplice identidade para o reconhecimento da litispendência.

No caso em tela, conforme consignado na decisão agravada, restou demonstrado que o objeto da apelação extinta (envolvendo indenização por danos morais decorrente de fraude por clonagem de cheques) é idêntico ao do processo anteriormente julgado nesta Corte, inclusive com identidade de partes e de fundamentos jurídicos da pretensão.

A tentativa do agravante de desqualificar essa similitude sob o argumento de que os fatos possuem especificidades não se sustenta, uma vez que os fundamentos centrais e os pedidos indenizatórios em ambos os feitos derivam da mesma relação jurídica bancária e envolvem o mesmo tipo de evento danoso (clonagem de cheques), caracterizando, pois, a mesma causa de pedir remota e próxima, nos moldes da doutrina clássica (Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito Processual Civil", v. I, p. 482).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de manutenção de posse. Litispendência. 1 . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Sentença que reconheceu litispendência entre a presente ação de manutenção de posse e ação de reintegração de posse proposta anteriormente. Configuração clara e evidente. Identificação de objeto, causa de pedir e pedido . Fungibilidade entre as espécies de ações possessórias que torna prescindível o ajuizamento de nova demanda em caso de alteração da situação fática que permeia o bem, consoante a inteligência do comando inserto no artigo 554, 'caput', do Código de Processo Civil de 2015.
Considerado o objetivo do instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático. Impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos
, ainda que em posições invertidas. 2 . Sentença mantida. Recurso do autor não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012603-85.2023 .8.26.0292 Jacareí, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 15/05/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2024) (grifei)

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, esta também não procede, haja vista que a extinção foi precedida de ampla fundamentação, e o contraditório foi garantido por meio da interposição do presente agravo interno.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025